Tribunal: TJMT
Processo: 1005630-03.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005630-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1576-86 (AGRAVANTE), ALICE GOMES - CPF: 643.040.940-68 (AGRAVADO), ELENARA GANDINI DE CARVALHO ARAUJO - CPF: 883.210.530-68 (AGRAVADO), ELISANGELA GANDINI - CPF: 886.058.681-04 (AGRAVADO), ARTUR GARRASTAZU GOMES FERREIRA - CPF: 333.947.840-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE HILARIO GANDINI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BANCO DO BRASIL S
/
A

AGRAVADO(S):

ELISANGELA GANDIN
,
ELENARA GANDINI DE CARVALHO ARAUJO
e
ALICE GOMES

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
-

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAIS - LITISCONSÓRCIO PASSIVO E CHAMAMENTO AO PROCESSO - INDEFERIDOS - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Embora
,
por força da condenação na ação coletiva
,
sejam devedores solidários o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central do Brasil, é facultado à parte credora fazer uso da prerrogativa que lhe é conferida por lei para ajuizar a liquidação em desfavor somente do Banco do Brasil, pois não se trata de hipótese de litisconsórcio passivo necessário.
Inteligência do art. 275 do Código Civil.

Inaplicável, na presente demanda, o instituto do chamamento ao processo em relação aos devedores solidários (União e BACEN), pois se trata de modalidade de intervenção de terceiros restrita, em regra, à fase de conhecimento.

Optando a parte Autora por incluir no polo passivo do feito apenas o Banco do Brasil, a competência é da Justiça Estadual
, pois
não incide o disposto no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, tendo em vista a ausência de qualquer das pessoas ali previstas.
Inteligência da
s

Súmula
s
n.o
508 e
556, do Supremo Tribunal Federal,
Súmula n.o 42
,
do Superior Tribunal de Justiça
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento movido por
BANCO DO BRASIL S
/
A
, contra
a
decisão interlocutória proferida (ID.
141013727

–
autos de origem PJE No
1002532-11.2022.8.11.0087
) pelo Juízo da
Vara Única de Guarantã do Norte-MT
, que indeferiu
o pedido de chamamento ao processo
sob os seguintes fundamentos:

[...]

AFASTO
o pedido de chamamento ao processo da União e do BACEN. O presente cumprimento de sentença está amparado em contrato de financiamento agrícola, representado por cédulas rurais pignoratícias, sendo o banco executado o responsável pela aplicação dos índices respectivos de correção na forma correta.

Portanto, trata-se de relação travada entre a Exequente e o Banco Executado, da qual a União não participa. Os legitimados para a discussão dessa controvérsia são, portanto, os contratantes, não os terceiros, não havendo falar-se em litisconsórcio passivo necessário com a União,
daí
porque não é mesmo, necessário seu chamamento aos autos.

Ainda, o fato de ter havido condenação solidária na fase de conhecimento não enseja o litisconsórcio necessário entre os devedores solidários na fase de liquidação e a necessidade de seu chamamento ao processo, pois a solidariedade permite ao credor a cobrança de todo o débito de apenas um dos devedores solidários ou de todos, à sua escolha, conforme preceitua o artigo 275 do Código Civil.

Nestes termos,
INDEFIRO
o pedido de chamamento ao processo e de inclusão da União ao processo, não sendo hipótese de litisconsórcio necessário, como ressaltado, por conseguinte, não há que se falar em declínio de competência, não havendo, nos termos do art. 109, da CF, interesse da União, de entidades autárquicas ou de empresas públicas que justifique a remessa dos para a Justiça Federal. Nesse sentido o julgado ora colacionado:
(...)

Razão pela qual, REJEITO a preliminar de litisconsórcio passivo necessário e de competência exclusiva da Justiça Federal para processar e julgar a presente ação.
”

Em
suas
razões recursais
(ID 20
5331683)
,
a
agravante
invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Litisconsórcio passivo e chamamento da União e BACEN ao Processo

O pedido recursal de efeito suspensivo foi indeferido (ID 206446171).

Os agravados
, por
outro lado
, apresent
aram
contrarrazões (ID 206182252)
rebatendo as alegações da agravante.

Recurso tempestivo e preparo pago, nos termos da certidão
ID
205570663
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO(S):

ELISANGELA GANDIN
,
ELENARA GANDINI DE CARVALHO ARAUJO
e
ALICE GOMES

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Agravo de Instrumento
, tirado contra
decisão interlocutória, proferida pelo
Juízo da
Vara Única de Guarantã do Norte-MT
em liquidação provisória de sentença

coletiva promovida
pelas agravadas
, que
rejeitou o
pedido de chamamento ao processo
da União e do Bacen
.

Em síntese, as
agravadas
promoveram a liquidação provisória d
e sentença
coletiva
proferida
na
Ação Civil Pública no 94.0008514-1, que tramitou perante a 3a Vara Federal/DF, referente aos expurgos inflacionários do Plano Collor
Rural
, que
reconhe
ceu
que o índice de correção monetária aplicável

às cédulas de crédito rural
,
em março de 1990
,
foi de 41,28% (BTNF), ao passo que as instituições

financeiras aplicaram o índice de reajuste de 84,32% (IPC).

Assim, com a redução d
o reajuste dos contratos

de crédito rural
,
relativo ao mês de março de 1990
,
de 84,32% para 41,28%,
as agravadas pleiteiam, na referida
liquidação provisória,
o recebimento

da diferença da correção monetária aplicada erroneamente.

A seguir, passo ao
exame das teses suscitadas pela instituição financeira agravante.

1.

Litisconsórcio passivo e chamamento da União e BACEN ao Processo

A agravante
sustenta
que
a inclusão da União e do Banco Central no polo passivo se deve à competência normativa daqueles órgãos, eis que o
a
gravante se limitou a seguir os normativos legais por eles editados
.

Argumenta
, também,

que

a União e o Bacen poderão invocar exceções que lhes forem pessoais, como o rito processual próprio para os cumprimentos de sentença iniciados em face da Fazenda Pública, cessão à União, juros de mora diferenciado, que somente poderão ser invocados se estiverem na lide
.

Assim, s
ustenta que
a
medida judicial pertinente para a inclusão do Banco Central e da União é o chamamento ao processo (artigos 130 a 132 do CPC), destacando-se o disposto no inciso III do art. 130
, bem como que
o chamamento ao processo serve como medida preparatória para eventual ação regressiva contra os demais devedores, na eventual hipótese de indeferimento da medida
.

Ademais, acrescenta
trechos de julgados que entendem pela competência da justiça federal.

Pois bem. Em que pesem as alegações da instituição financeira agravante, verifica-se que não devem ser acolhidas.

Isso porque,
a mencionada sentença coletiva condenou solidariamente os devedores. Assim,
nos termos do
art.
275, do Código Civil
, em caso
s de obrigação solidária,
cabe ao exequente a faculdade de escolher contra quem pretende executar o comando judicial, se em desfavor de apenas um dos devedores, de alguns ou de todos
, vejamos:

Art. 275.
O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto
.

[Grifo nosso]

No caso
em exame
,
as exequentes promoveram
a Liquidação de Sentença apenas contra o ora agrav
ante
, Banco do Brasil S
/
A., de sorte que não se verifica a
alegada necessidade de formação do litisconsórcio passivo ou do chamamento ao processo.

Isso porque,
essa modalidade de intervenção de terceiros é, em regra, restrita à fase de conhecimento do

processo.

Nesse sentido, a
ssevera-se que
,
além da
agravante apenas aduz
ir,
de maneira genérica
,
que a ausência do chamamento da
União Federal e do Banco Central
implicará em prejuízo, sem, contudo, trazer nenhum elemento de prova capaz de subsidiar suas alegações
,
o
pleito recursal
não se coaduna com o
entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo,
inclusive
tendo como parte a ora agravante. Cita-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA
. DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO.
CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA PASSIVA. CREDOR PODE REQUERER O CUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO DE QUALQUER DOS DEVEDORES.
INCOMPATIBILIDADE DE RITOS. HARMONIA ENTRE O AÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação civil pública, em fase de liquidação individual de sentença coletiva, envolvendo expurgos inflacionários em cédula de crédito rural, no bojo do qual foi proferida decisão rejeitando impugnação. 2
. O chamamento ao processo é instituto típico da fase de cognição, que visa à formação de litisconsórcio passivo facultativo por vontade do réu, a fim de facilitar a futura cobrança do que for pago ao credor em face dos codevedores solidários ou do devedor principal, por meio da utilização de sentença de procedência como título executivo (art. 132, do

CPC/2015). Não cabe sua aplicação, assim, em fase de cumprimento de sentença, que se faz no interesse do credor, a quem é dada a faculdade de exigir, de um ou mais codevedores, parcial ou totalmente, a dívida comum (art. 275, do CC). 3. De outro lado, mesmo que fosse viável o chamamento na fase executiva, neste processo isso não seria admitido, porquanto inexiste a identidade de ritos. Ou seja, enquanto a União e o BACEN estão submetidos ao regime de precatórios, o Banco do Brasil segue o regime de execução comum. Portanto, inviável deferir o chamamento ao processo também pela incompatibilidade de ritos que seriam adotados.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2076758 DF 2022/0051374-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/04/2023)
– Grifo nosso

No mesmo sentido, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAIS - LITISCONSÓRCIO PASSIVO E CHAMAMENTO AO PROCESSO - INDEFERIDOS
- CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS JÁ APRESENTADOS NA ORIGEM - ART. 1.000 DO CPC - ATO INCOMPATÍVEL COM O INTERESSE DE RECORRER - PRAZO DO DEVER DE GUARDA DOS DOCUMENTOS QUE AINDA PERSISTE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Com a condenação solidária dos requeridos na Ação Civil Pública é facultado ao credor optar contra quem pretende executar o título judicial, nos termos do art. 275 do CC, de modo que se revela desnecessária a formação de litisconsórcio passivo ou o chamamento ao processo.

Ajuizada a ação apenas em face do Banco do Brasil S.A., sem a presença de nenhum dos entes federais elencados no art. 109, I, da Constituição Federal, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva.

A concordância expressa com a decisão, ainda que parcialmente, é ato incompatível com o interesse de recorrer do ponto.

Mostra-se adequada a determinação de apresentação dos documentos, porquanto, além de não de tratar de inversão do ônus da prova por relação consumerista, ainda persiste o prazo do dever de guarda da documentação pela instituição bancária.

(N.U 1029842-25.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024)

Pelas mesmas razões postas, não é o caso de deslocamento do feito para a Justiça Federal, como pretende o agravante, porquanto não se trata de litisconsórcio passivo necessário entre o
Banco do Brasil
, a
União Federal
e o
Banco Central do Brasil
.

Assim, promovida a Liquidação/Cumprimento de Sentença apenas em face do
Banco do Brasil S.A
., sociedade de economia mista, compete à Justiça Estadual
processar e julgar o feito.
Nesse sentido, o
s

Enunciado da
s
Súmula
s
n.o

508 e
556, do Supremo Tribunal Federal, e n.o
42, do Superior Tribunal de Justiça
:

Súmula 508 do STF:
Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.

Súmula 556 do STF:
É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista
.

Súmula 42 do STJ:

Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento
.
[Grifo nosso]

Acerca do tema, destaca-se o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de
Conflito de Competência no 157.889 –MS, em 12.06.2018
, de relatoria do Ministro Moura Ribeiro, em caso semelhante:

[...]

A controvérsia gira em torno de se definir qual o juízo competente para processar e julgar
liquidação individual de sentença coletiva ajuizada contra o Banco do Brasil S.A.
,considerando que
a liquidação é fruto de decisão proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal.

A competência da Justiça Federal somente se justifica em ações que envolvam o interesse jurídico da União ou quando forem partes no feito entes federais (art. 109, I, da CF), o que não se verifica no caso sob análise.

Desse modo,
não havendo ente federal no polo passivo do cumprimento de sentença coletiva, é da Justiça estadual a competência para o processamento da demanda.

[...]

Desse modo, afastado o interesse da União e de seus entes federais no feito pelo Juízo federal, é o caso de se declarar competente o Juízo estadual. Nessas condições, CONHEÇO do conflito para declarar competente o JUÍZO DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DE DOURADOS – MS.

Portanto, se a Liquidação não foi proposta contra nenhum dos entes federais elencados no
art. 109, I, da Constituição Federal
, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva, promovida apenas em face do
Banco do Brasil S.A.

No que tange à competência absoluta,
também é o entendimento
deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO/LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DA SENTENÇA GENÉRICA PROFERIDA NA ACP N.94.0008514-1 – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO
DEINDISPENSABILIDADE
DO CHAMAMENTO DA UNIÃO E DO BACEN AO
PROCESSO-
EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – REJEIÇÃO – MÉRITO: NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA GENÉRICA – PEDIDO JÁ ACOLHIDO EM PRIMEIRO GRAU – RECURSO DESPROVIDO.
“A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no
pólo
passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.” (Tema 315 do STJ). Assim, tendo o credor eleito apenas o BANCO DO BRASIL S/A para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência desta Justiça Estadual, nos termos da súmula 508 do STF.
[...]
(TJMT, AI 1017727-40.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022,
Publicado
no DJE 28/01/2022).

Por fim, ressalta-se
que, caso haja a satisfação do crédito exequendo perante a Justiça Comum, nada impede

que o Banco do Brasil se utilize do direito de regresso contra a União e o Banco Central do Brasil

(demais devedores solidários), nos termos do
artigo 283 do Código Civil
.

Diante
do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a
decisão agravada
.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, pois ausente sua
fixação
na decisão interlocutória de P
rimeira
I
nstância, nos termos d
a primeira parte d
o § 1o, do art. 85 do Código de
Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024